Tribunal: TCU
Processo: 021.374/2003-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contada do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos oriundos do Fundef, exercícios de 1998 a 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Antônio José Barbosa Campos Filho contra o Acórdão 2637/2011-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal condenou-o, solidariamente com os demais responsáveis, ao ressarcimento do débito, aplicando-lhe, ainda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.